Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização de diligências para apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão.
II. Questões em discussão.
2.1. Recebimento do recurso no seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo.
2.2. A nulidade da sentença pela extinção do processo por ausência de pressupostos de sua constituição e de desenvolvimento e validade.
2.3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, e a necessidade de prévia intimação pessoal do Autor para dar andamento ao processo.
III. Razões de decidir.
3.1. Não atendimento da exigência prevista no art. 1.012, § 4o, do CPC, para deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação, ausência de demonstração pelo Apelante de perigo da demora e de dano grave irreparável.
3.2. Prevalência dos princípios da primazia do julgamento do mérito da causa, da cooperação entre os sujeitos do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3.3. Expirado o prazo assinalado para diligência do Autor, foi proferida a sentença de extinção prematura do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC), antes de realização de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo para localização do endereço da Ré para citação. Sendo que, essa situação não prestigia os princípios da cooperação entre os sujeitos do processo, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida parcialmente. Declaração de nulidade da sentença.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão de veículo é cabível a realização de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, antes da extinção do processo sem resolução do mérito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 317 e 485, IV e § 1o; e DL.911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704546-83, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho; 3a Turma Cível, j. 25.05.2023; e APC 0711439-20, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023.